Tribunal: STF
Processo: ARE 1151943
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. SUBSTÂNCIA: COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28, APENAS PARA DELE EXCLUIR A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA USO PRÓPRIO, DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA, NO QUANTUM DE ATÉ 40 GRAMAS OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.659. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 747.522. TEMA 183. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Cláudio Eugênio objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (e-doc. 3, p. 46):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 



    1 - Consoante jurisprudência dominante e atual do STJ e STF, a pequena quantidade de droga não é requisito para afastar a tipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, visto que o delito de porte de drogas para consumo próprio é de perigo abstrato e presumido. 2 - Recurso ministerial conhecido e provido. Denúncia recebida.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, X, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “na conduta prevista nesse artigo inexiste lesividade externa além do próprio usuário, o que afasta o argumento reiteradamente invocado por aqueles que ainda insistem em sua aplicação, de que não se reconhece sua atipicidade pelo princípio da insignificância, uma vez que sua prática ‘lesiona a saúde e segurança pública’”.



    Ademais, subsidiariamente, “pugna pela aplicação do princípio da insignificância ao presente caso”, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 282 do STF.



    Determinada a devolução dos autos pela sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), o Tribunal de origem encaminhou novamente os autos a esta Suprema Corte, considerando-se que “apesar da similitude com o caso em tela, a substância aqui trata-se de cocaína, o que, ao que tudo indica, não guarda consonância com a tese fixada no referido tema”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    Verifica-se que a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte limita-se à cannabis sativa (maconha), não abarcando as demais substâncias entorpecentes. 



    In casu, conforme narra a inicial acusatória, “o denunciado trazia consigo, para consumo próprio, sem autorização e em desacordo com as determinações legais, 02 (duas) porções de CRACK/COCAÍNA, com massa bruta total de 2,410g (dois gramas e quatrocentos e dez miligramas)”.



    Demais disso, quanto à aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a matéria não possui Repercussão Geral, no julgamento do AI 747.522, Tema 183, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 25/09/2009. Veja-se: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional.” 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente